Tribunal: TCU
Processo: 031.991/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12436/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.991/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Verona (XXX.698.756-XX); Craiton Aparecido da Silva (XXX.530.696-XX); Edson Lucas de Oliveira (XXX.717.868-XX); Francisco Lemos Lima (XXX.226.596-XX); Galvanio Barros Leal (XXX.166.023-XX); Heloizio dos Santos Nunes (XXX.865.042-XX); Jairo Batista da Silva (XXX.177.636-XX); Marcio Del Pupo Cuzzuol (XXX.131.807-XX); Ronaldo Jose Silva Ramos (XXX.899.163-XX); Sergio Milesi (XXX.051.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.